Tribunal: STF
Processo: HC 193100
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 592.107/SP), assim ementado (eDOC 02, p. 250-251):
    HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FALTA DE PROPORCIONALIDADE FACE AOS CORRÉUS E AO TEMPO DECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERICULUM LIBERTATIS. ART. 387 DO CPP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A MEDIDA EXTREMA. WRIT CONHECIDO EM PARTE. ORDEM DENEGADA.
    1. As seguintes questões não foram apreciadas no aresto combatido: a) falta de proporcionalidade da prisão do paciente – em razão do tempo já decorrido e por haver sido concedido aos corréus o direito de recorrer em liberdade; b) ausência de contemporaneidade dos motivos elencados na sentença para manter a prisão. Assim, fica inviabilizado o exame de tais matérias nesta oportunidade, por configurar supressão de instância.
    2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    3. São idôneos os motivos elencados pelo Juízo singular para manter a custódia provisória do réu, pois demonstram o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, diante da influência exercida pelo paciente sobre servidores públicos da localidade e de seu intuito de se evadir do distrito da culpa.
    4. Mesmo que seja acolhida a alegação defensiva de que o tempo decorrido e o fato de o paciente não mais ocupar mandato eletivo denotam que ele não mais exerce influência na localidade – circunstância que afastaria a possibilidade de reiteração delitiva e de obstrução da justiça –, persistem dados suficientes, por si sós, para ensejar a manutenção da prisão, diante do noticiado risco de fuga do sentenciado.
    5. O risco de evasão descrito na sentença, caso o paciente fosse colocado em liberdade, denota a excepcionalidade prevista no art. 8º, § 1º, I, "c", da Resolução n. 62/2020 do CNJ, por se tratar de hipótese em que "as circunstâncias do fato indi[cam] a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão".
    6. Writ conhecido em parte. Ordem denegada.
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi preso preventivamente por fatos relacionados com fraudes à licitação na cidade onde era prefeito; b) a denúncia narrou fatos ocorridos há mais de 4 (quatro) anos; c) no momento em que a preventiva foi decretada, o paciente já estava afastado de suas funções públicas em decorrência de outro processo; d) a prisão preventiva, mantida na sentença condenatória, já perdura por mais de 2 (dois) anos, sendo utilizada como antecipação de pena; e) inexiste contemporaneidade entre os fatos ensejadores da prisão preventiva e o momento atual, bem como não existe mais qualquer tipo de influência a ser exercida pelo paciente “que se encontra esquecido no cenário político da cidade”; f) o paciente é vítima de lawfare, sofre perseguição penal com fins políticos; g) o paciente se enquadra na Recomendação 62/2020, do CNJ.
    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Observo que a sentença condenatória manteve a prisão preventiva forte na garantia da ordem pública e da ordem econômica, além do risco de reiteração delitiva, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 2, p. 85-86):
    “[…]
    O acusado NÃO poderá recorrer em liberdade, porque permanecem hígidos os requisitos para sua prisão preventiva. Há prova de materialidade e de autoria, nos termos explanados. A pena abstrata dos crimes é superior a quatro anos. A prisão é necessária à garantia da ordem pública e à oportuna aplicação da lei penal.
    Conforme já consignado, o réu sofre diversas acusações por atos de improbidade e por crimes de fraudes em licitação supostamente praticados durante seu mandato de prefeito. Apesar de não mais exercer cargo público político, possui grande influência no meio. Conforme indicou o Ministério Público, mesmo após a sua prisão, servidores públicos da Delegacia Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes deixaram de providenciar a transferência do acusado para o Centro de Detenção Provisória, fato que, inclusive, ensejou a instauração de procedimento administrativo pelo Juízo Corregedor. Há indícios, assim, de que possui influência sobre pessoas que exercem funções públicas.
    Por isso, necessária a custódia cautelar para que não volte a delinquir, ou seja, para garantia da ordem pública e da ordem econômica no Município.
    Ainda, há indícios de que o réu tenha tentado adulterar provas, mandando rasurar documentos requisitados pelo Ministério Público para instrução de procedimento de investigação, bem como de que tentou se furtar à citação em alguns processos a que responde como réu. Tem-se notícias, ainda, de que o réu havia alugado apartamento na cidade de São Paulo, no mesmo bairro em que já possuía um imóvel; de que circulava em veículo sem placa e registrado em nome de terceiro e de que tentava obter cidadania italiana, o que indicia que pretendia se furtar da aplicação da lei penal. Mantenho, por essas razões, a prisão preventiva decretada.
    Na mesma linha, o Tribunal de origem, ao analisar o habeas corpus ajuizado pela defesa (eDOC 02, p. 140-147).
    O STJ conheceu parcialmente da impetração e denegou a ordem, nos seguintes temos (eDOC 02, p. 255-257):
    “[...]
    De início, observo que as questões relacionadas à ausência de proporcionalidade da prisão do paciente – em razão do tempo já decorrido e por haver sido concedido aos corréus o direito de recorrer em liberdade – não foram apreciadas no aresto combatido.
    Da mesma forma, a Corte estadual não analisou a suscitada ausência de contemporaneidade dos motivos elencados na sentença para manter a prisão.
    Assim, fica inviabilizado o exame de tais matérias nesta oportunidade, por configurar supressão de instância.
    III. Manutenção da prisão preventiva na sentença – motivação idônea
    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    Na espécie, considero idôneos os motivos elencados pelo Juízo singular para manter a custódia provisória do réu, pois demonstram o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, diante da influência exercida pelo paciente sobre servidores públicos da localidade e de seu intuito de se evadir do distrito da culpa.
    Quanto à possibilidade de recidiva, o decreto condenatório foi claro ao afirmar que o réu registra contra si ações de improbidade administrativa e outras persecuções criminais pela suposta prática de crimes de fraude às licitações, tudo em virtude de fatos ocorridos no exercício do mandato de prefeito.
    Além disso, o decisum mencionou a presença de indícios de que o acusado possui influência sobre algumas das pessoas que exercem funções em órgãos públicos ligados à persecução criminal, bem como de que o réu pretende se furtar ao cumprimento de eventual condenação definitiva.
    As circunstâncias descritas são elementos concretos dos autos que constituem motivos bastantes para a imposição da cautela extrema, conforme a jurisprudência desta Corte Superior. A propósito:
    […]
    Por fim, registro que, mesmo que seja acolhida a alegação defensiva de que o tempo decorrido e o fato de o paciente não mais ocupar mandato eletivo denotam que ele não mais exerce influência na localidade – circunstância que afastaria o risco de reiteração delitiva e de obstrução da justiça –, persistem dados suficientes, por si sós, para ensejar a manutenção da prisão, diante do noticiado risco de fuga do réu.
    Quanto ao argumento relativo à pandemia do Coronavírus, registro não desconhecer a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e recomenda a reavalição das prisões provisórias.
    No entanto, essa recomendação não reflete uma diretriz obrigatória no sentido de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que se encontram presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos por cada parte interessada.
    Estabelecida essa premissa, penso que tal recomendação não afasta, especificamente no caso dos autos, a necessidade de imposição da prisão preventiva, visto que o mencionado risco de fuga denota a excepcionalidade prevista no art. 8º, § 1º, I, "c", da Resolução n. 62/2020 do CNJ, por se tratar de hipótese em que "as circunstâncias do fato indi[cam] a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão" (grifei).”
    Pontuo que o habeas corpus, a fim de alcançar o prestígio e envergadura que lhe foram conferidos constitucionalmente, consubstancia via afunilada, célere e eminentemente documental. Nessa ótica, não se presta ao reexame das premissas fático-probatórias que lastreiam a decisão vergastada. 
    Logo, conforme acima demonstrado, segundo depreende-se dos autos, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas. 
    5. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente